Tribunal: TJES
Processo: 5000137-91.2021.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-91.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GERMANA PAULINO CAPRINI e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000137-91.2021.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: GERMANA PAULINO CAPRINI, THIAGO SILVA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde a parte autora alega que compraram passagem aérea da companhia Azul Linhas Aéreas, no site da Submarino.com, em janeiro de 2020. Aduziram que, no dia 07 de abril de 2020, a Submarino enviou um e-mail informando que as passagens haviam sido canceladas e que o crédito seria disponibilizado no mês de maio para que fosse possível o reagendamento.Os autores alegaram que solicitaram a remarcação das passagens para 18 a 22/11/2020, porém, logo após, lhes fora informado que haveria um acréscimo de R$ 1.323,52. Informaram que não concordaram com o acréscimo do valor e requereram o reembolso do valor pago. Um mês após solicitado o reembolso, os requerentes informaram que as requeridas enviaram, por e-mail, um “Termo de Anuência”, no qual continha apenas algumas informações, omitindo valores de acréscimo que seriam cobrados, e, no último paragrafo do e-mail, constava que seria cobrada uma multa imposta pela Cia Aérea Azul, referente a opção de reembolso da tarifa.Alegaram que, dia 22/06/2020, ligaram, por duas vezes, para a Submarino Viagens, para tentar, de maneira amigável, o reembolso integral de suas passagens, visto que as empresas, de maneira unilateral, cancelaram as passagens, e, por esse motivo, deveriam devolver integralmente o valor.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos: a) condeno as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 3.353,19, aos autores, referente às passagens aéreas descritas na inicial. Correção monetária desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ), por constituir mera atualização da moeda, e juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do CC), em razão de se tratar de responsabilidade civil contratual. b) condeno as requeridas, solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.º 362/STJ (AgInt no AREsp 1923636 / RJ).
”

Em sede recursal, a empresa recorrente alega assistiu de forma imediata aos passageiros, ausência de conduta ilícita, cancelamento devido readequação de malha aérea e impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação do voou e seu posterior cancelamento de forma unilateral e injustificável, sendo cobrando o valor de R$ 1.323,52 para a remarcação do voou.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Nesse sentido, ao cuidar dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal estabeleceu, no inciso XXXII do art. 5º, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Como já no texto constitucional reconheceu-se que o consumidor deve ser protegido em razão das mudanças na sociedade de consumo, o Legislador infraconstitucional editou a Lei n° 8.078/90, que dispõe acerca de inúmeros direitos básicos do consumidor protegendo-o de todos os desvios de qualidade.

Nesse raciocínio, prescreve o artigo 2º do supramencionado diploma legal ser consumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Assim, ante a indubitável aplicabilidade das regras consumeristas à espécie, infere-se que a presente demanda deve necessariamente ser dirimida pelos ditames esculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, recaindo o CDC sobre a presente lide, cumpre esclarecer que deverá incidir nos autos a inversão do onus probandi a que alude o art. 6º, VIII do CPC, face à flagrante hipossuficiência fática e técnica dos autores.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A verossimilhança está comprovada através dos indícios apresentados nessa exordial e a farta documentação acostada e a hipossuficiência é evidente, tendo em vista que a requerida possui maiores condições técnicas de trazer aos autos elementos fundamentais para a resolução da lide.

Logo, estando claramente caracterizada a hipossuficiência dos Autores, impõe-se a necessidade de inversão do ônus probatório.

Comprovado o total descaso da companhia aérea com os Autores, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço, surgindo, analogicamente, o dever de indenizar por todos os transtornos causados.

Efetivamente, para a configuração do dano moral, se faz indispensável a existência comprovada de lesão a um dos direitos da personalidade, tais como, por exemplo, a honra ou a dignidade humana.

Cito a sentença:
“
Os requerentes comprovaram o cancelamento unilateral do voo, pelas requeridas, com a apresentação do documento encaminhado pela Submarino, em 07/04/2020 (6459211), no período de vigência da Lei n.º 14.034/2020. O §2.º do art. 3.º da Lei n.º 14.034/2020, dispõe que, se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado. Os autores demonstraram que solicitaram a remarcação do voo, mas que lhes foi cobrado acréscimo de R$ 1.323,52 (6459403), o que constitui infringência ao artigo da Lei supramencionada, que prevê a remarcação sem custo adicional, constituindo, tal infringência, ato ilícito. Os autores somente desistiram do voo e solicitaram o reembolso do valor pago, em razão de a requerida Submarino ter cobrado valor a maior para a remarcação, quando deveria proceder à reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, ou a remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado (§2.º do art. 3.º da Lei n.º 14.034/2020). Tal ato ilícito precedente afasta a aplicação do §3.º do art. 3.º da Lei n.º 14.034/2020, que prevê que consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previsto no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo. Isso porque somente se aplicaria o referido parágrafo, com sujeição ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, se a desistência da remarcação decorresse de mera liberalidade dos autores, e não de conduta ilícita precedente de cobrança de valor a maior, pela requerida Submarino, consistente em multa de 60% do valor da tarifa supostamente exigida pela companhia aérea (6459872), cabendo a restituição integral do valor pago pelos autores, em razão da conduta ilícita dos requeridos.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)